Tribunal: TJBA
Processo: 0006953-36.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006953-36.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREA FURTADO DA CONCEICAO e outros (10)

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR DO NASCIMENTO PINTO

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.

GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO.

PROFESSORES ESTADUAIS.
LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. LOCALIDADE RURAL.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. IRRELEVÂNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÂO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0006953-36.2012.8.05.0004, movida por professores estaduais lotados no Colégio Estadual Leôncio Pereira dos Santos, situado no povoado de Estevam, zona rural do município.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual ao pagamento da Gratificação de Difícil Acesso (GDA), de forma retroativa e mensal, reconhecendo o direito com base nos critérios legais estabelecidos na Lei Estadual nº 8.261/2002.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os professores estaduais lotados em unidade escolar situada em localidade rural e remota fazem jus à Gratificação de Difícil Acesso, independentemente de regulamentação específica por ato do Secretário da Educação, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos nos artigos 74 e 75 da Lei Estadual nº 8.261/2002.

III.
Razões de decidir

A Lei Estadual nº 8.261/2002, em seu artigo 74, assegura a professores e coordenadores pedagógicos gratificação de até 30% sobre o vencimento básico quando lotados em unidades escolares localizadas em áreas de difícil acesso, insalubres ou com precárias condições de vida. O artigo 75 prevê critérios objetivos para tal caracterização, como distância superior a 10 km da sede municipal.

A alegação de necessidade de regulamentação por autoridade administrativa é afastada pela natureza autoaplicável da norma legal, cuja eficácia não depende de ato discricionário, sob pena de transformar um direito legal em favor discricionário.

O local de exercício dos autores – povoado de Estevam – satisfaz os critérios legais para o reconhecimento de localidade de difícil acesso, conforme já reconhecido em decisões semelhantes e com base na prova documental dos autos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

MM-02